Tribunal: STF
Processo: HC 204377
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.7.2021 por Alexandre Santos Correia de Amorim, advogado, em benefício de Fábio Carlos Miranda, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.5.2021, não conhecido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 147.487. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:
    “Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por FABIO CARLOS MIRANDA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Habeas Corpus n. 5015419-97.2021.8.24.0000).
    Colhe-se dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 155, §§ 1º e 4º, II e IV, e no art. 344, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
    Neste recurso, sustenta, em síntese, que: a) ‘no respeitável mandado de prisão, não existe nenhum elemento sequer que justifique a permanência do paciente no cárcere’ (e-STJ, fl. 240); b) ‘para que seja decretada a prisão, a mesma deve cumprir os requisitos estipulados em lei, sendo que o paciente não os cumpre, pois é primário, sem antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito, não pretendendo tumultuar a instrução, nem se furtar do distrito da culpa, além de que possui sério problema de saúde que se mantido em cárcere poderá piorar e vir a óbito’ (e-STJ, fl. 239).
    Pleiteia a revogação da custódia preventiva imposta a ele.
    O Ministério Público Federal opinou pelo ‘não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, no sentido do seu improvimento’ (e-STJ, fl. 271).
    É o relatório.
    In casu, no julgamento writ originário objeto este recurso – isto é, o Habeas Corpus n. 5015419-97.2021.8.24.0000 –, o Tribunal a quo asseverou que a ‘desnecessidade do cárcere preventivo já foi analisada no Habeas Corpus 5001798-33.2021.8.24.0000’, de modo que aquela impetração configuraria ‘simples reiteração de questão já examinada’ (e-STJ, fls. 224-225).
    Assim, constata-se que as alegações aqui suscitadas, relacionadas ao pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao ora recorrente, não foram debatidas pelo Tribunal de origem no julgamento writ originário, o que impede o conhecimento delas por esta Corte Superior neste recurso, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, acusado da prática do “crime previsto no art. 155, § 4º, II e IV, c/c seu § 1º, do Código Penal”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) Liminarmente, a concessão de ordem que determine a imediata restituição da liberdade ao Paciente, considerando a manifesta ilegalidade do ato que o mantêm preso (cópias anexas);
    b) A dispensa da requisição de informações à autoridade coatora, diante da possibilidade de acesso integral aos autos pelo sistema;
    c) Requer-se confiante no espírito de Justiça e de hirto saber, que sempre envolveu as decisões de Vossas Excelências, espera, que depois de ouvido o Representante do Ministério Público, estando patente o direito da requerente em responder o processo em Liberdade, inexistindo qualquer indício ou fato a clamar a sua prisão em caráter preventivo, requer seja revista a decisão desse R. Juízo de primeiro grau e segundo grau revogando-se a prisão preventiva anteriormente decretada, expedindo-se Alvará de Soltura, comprometendo-se a requerente a comparecer a todos os atos do processo. Como medida de Justiça;
    d) Se assim, não for Vossos Entendimentos, requer seja aplicada outra medida, das previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que não seja a prisão cautelar;
    e) Acaso não conhecido o presente habeas corpus, a apreciação de ofício das ilegalidades relatadas” (sic).
    3. Em 8.7.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:
    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    5. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 147.487.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    6. É de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não apreciou a matéria objeto da presente impetração referente aos fundamentos da prisão cautelar do paciente. Assentou não ter sido apreciada essa matéria em segunda instância. Ressaltou, ainda, que o Habeas Corpus n. 5015419-97.2021.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, objeto da insurgência no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 147.487 no Superior Tribunal de Justiça, é reiteração do Habeas Corpus 5001798-33.2021.8.24.0000 no Tribunal de Justiça catarinense.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).
    7. Sem incorrer em indevido prejulgamento, mas apenas para afastar a possibilidade da concessão da ordem de ofício, como postulado na inicial da presente impetração, é de se realçar constar da denúncia:
    “Fato 1: Furto qualificado (artigo 155, § 1° e § 4°, inciso III e IV, do CP) – denunciados Fábio e João
    Na madrugada do dia 20 de novembro de 2020, por volta das 23h, durante repouso noturno, na Avenida Leopoldo Sander, s/n, Engenho Braun, nesta cidade de Chapecó/SC, os denunciados Fábio Carlos Miranda e João Carlos Miranda, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, de forma consciente e voluntária, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, imbuídos de manifesto animus furandi, subtraíram, para ambos, mediante emprego de chave falsa, coisa alheia móvel, consistente no caminhão trator I/M Benz Actros 2546 LS, placas MIB-6473, e semirreboques SR/Randon SR CA, placas AMJ-3836 e AMJ-3865, de propriedade de Ernei Luis Zimmer.
    Conforme apurado, na data dos fatos, o denunciado Fábio, que é motorista e estava na posse do automotor, por se tratar de funcionário da vítima, deixou o caminhão estacionado no pátio da empresa BRF, no endereço supramencionado, permanecendo com as chaves do mesmo. Na ocasião também se fazia presente Emei Luiz Zimmer, empregador do denunciado e proprietário do bem.
    Ocorre que, durante a madrugada, o denunciado Fábio esteve no pátio da empresa onde o automotor se encontrava estacionado e, mediante o emprego chave falsa, teve acesso ao veículo e, em seguida, subtraiu-o para si.
    Destaca-se que, em análise às câmeras de vídeo monitoramento instaladas em via pública, verificou-se que o denunciado João participou ativamente da empreitada delituosa, pois esteve no local dos fatos dando cobertura ao irmão Fábio, sendo o veículo por ele conduzido, GM/Corsa, placas MFT-1663 sido utilizado como ‘batedor’ ao caminhão trator subtraído.
    Além disso, a investigação apontou que, dois dias antes do crime, o denunciado João esteve no estabelecimento Reis da Chave, localizado na Avenida General Osório, n. 1507, bairro São Cristóvão, em Chapecó, SC, ocasião em que solicitou a confecção de uma cópia das chaves originais do caminhão Mercedes Benz subtraído, tendo ele sido reconhecido pelo funcionário do estabelecimento.
    (…) Fato 2: Coação no Curso de Processo (artigo 344 do CP) -d enunciado Fábio
    Em datas a serem melhor precisadas durante a instrução, porém certo que no período compreendido entre os meses de novembro de dezembro de 2020, o denunciado Fábio Carlos Miranda de forma consciente e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra Emei Luiz Zimmer e Thainam Pierozan, vítima e testemunha, no curso do inquérito policial n. 64.00.00270, em que figura como suspeito do furto de uma caminhão.
    Na ocasião, o denunciado Fábio, em contato telefônico mantido com a vítima Emei, com tom intimidador, disse que iria matá-lo por estar ‘lhe acusando de participação no furto’.
    Posteriormente, com o nítido propósito de coagir a testemunha, o denunciado Fábio ligou para Thainam Pierozan e o ameaçou de morte, dizendo que o ofendido ‘tinha ido fazer na casa dele reparar nas coisas dele e mostrar pros outros, que ele iria matar o declarante e Emei, que era para se cuidarem’ (autos 50024491120218240018, Evento 1)”.
    Em 30.3.2021, ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar do paciente, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Chapecó/SC assentou:
    “Concernente ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo Fábio Carlos Miranda, não obstante os argumentos invocados no requerimento, verifico que em nada se inovou a situação fática que ensejou seu encarceramento, de modo que o pleito nada mais é do que um combate aos fundamentos então encampados.
    Ocorre que a dissertação ideológica esposada acerca do estado de inocência e do caráter excepcional da prisão é procedente e obviamente conhecida por este magistrado, e bem por isso, foi levada em conta na análise da necessidade da prisão cautelar.
    Mas, consoante anotado alhures, são princípios de não têm caráter absoluto, como sói acontecer com qualquer outro no estado democrático de direito, e por isso não impedem a decretação da prisão em determinadas hipóteses, como é o caso dos autos, na ótica deste magistrado.
    Afora isso, o réu não trouxe qualquer fato novo que imponha o reexame da decisão que decretou a segregação processual, cujos fundamentos permanecem hígidos, e a eles nos reportamos para evitar tautologia.
    Limita-se a expor a ausência de antecedentes criminais, seus vínculos com o município e o desempenho de atividade profissional lícita, fatores que não constituem obstáculo à prisão cautelar (…).
    Anoto ainda que, em razão da gravidade concreta dos fatos, nenhuma outra medida cautelar elencada no artigo 319 do CPP e tampouco a fiança teriam o condão de assegurar a ordem pública, o que afasta a possibilidade de substituição da medida extrema.
    Por fim, oportuno consignar que o e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a necessidade da manutenção da prisão cautelar mediante decisão que denegou a ordem no Habeas Corpus impetrado em favor do réu, cuja decisão foi proferida em 02.02.2021 (autos n. 5001798-33.2021.8.24.0000).
    Destarte, mantenho a prisão preventiva de Fábio Carlos Miranda”.
    8. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva estaria fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE EXPLOSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. (…) Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 5. Inexistência de ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou “desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 188.325-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11.2.2021).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Organização criminosa, furto mediante fraude e lavagem de capitais (arts. 2º da Lei 12.850/13; 155, § 4º, II, do CP; e 1º da Lei 9.613/98). 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 197.477-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.4.2021).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora